Tribunal: TJDFT
Processo: 0709659-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. REMOÇÃO. VEDAÇÃO. TÉRMINO. PRAZO. PURGAÇÃO. MORA. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. RESTRIÇÃO JUDICIAL. BAIXA. CONDICIONAMENTO. CITAÇÃO. DEVEDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado, determinou que a retirada da restrição do veículo constante do Sistema Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud) ocorrerá somente após a citação do agravado e vedou a remoção do bem para outra unidade da federação antes do término do prazo de purgação da mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem (i) em analisar o acerto da decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, mas vedou a remoção do bem para outra unidade da federação antes do término do prazo de purgação da mora e (ii) em analisar a possibilidade de baixa da restrição judicial do veículo apreendido por meio do Sistema de Restrições sobre Veículos Automotores (RenaJud), independentemente da citação do devedor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário somente após oportunizar-se a quitação do débito e a restituição do bem ao devedor fiduciário no prazo de cinco (5) dias contados da execução da liminar.
4. A determinação judicial de manutenção do veículo no Distrito Federal até o fim do prazo legal para purgação da mora possui natureza acautelatória e assegura a efetividade do exercício da faculdade outorgada ao devedor pelo art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969.
5. O juiz deve inserir diretamente a restrição judicial na base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) ao decretar a busca e apreensão de veículo, bem como retirar essa restrição após a sua apreensão, caso tenha acesso à base de dados referida. Acrescenta que o juiz deve determinar que o Departamento de Trânsito (Detran) competente realize a diligência, na hipótese de ausência de acesso.
6. Inexiste qualquer exigência para a retirada do gravame após a apreensão do veículo. A imposição de restrições ou condições para a alienação do veículo após a consolidação da propriedade é impossível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido parcialmente.
Teses de julgamento: “1. O credor fiduciário não recupera a disponibilidade do bem antes da consolidação dominial. O bem, portanto, deve permanecer disponível para restituição caso o devedor fiduciante exerça a faculdade legal de quitação integral do débito. 2. Inexiste previsão legal de exigência de citação prévia do devedor fiduciário para que o prazo de purgação da mora inicie-se e a propriedade consolide-se no patrimônio do credor. Isso ocorre com a mera apreensão do bem e o escoamento do prazo de cinco (5) dias previsto no art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, arts. 2o e 3o, §§ 1o, 2o, 3o, 9o e 10.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 722/STJ; TJDFT, AI 0737077-64.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 8.3.2023; TJDFT, AI 0735517-58.2020.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, Quarta Turma Cível, j. 12.8.2021; Súmula no 29/TJDFT; TJDFT, AI 0716173-52.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 11.9.2024; TJDFT, AI 0710905-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 15.8.2024.